Tribunal: TJSP
Processo: 2211508-51.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-20
Data de publicação: 2025-07-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato c/c manutenção de posse - Recurso contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência - Pretensão a sua reforma – Inadmissibilidade - Hipótese em que não preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, diante do pedido de depósito da parcela incontroversa, porque não demonstrado que a cobrança alegadamente indevida funda-se na aparência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação revisional de contrato c/c manutenção de posse - Recurso contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência - Pretensão a sua reforma – Inadmissibilidade - Hipótese em que não preenchidos os requisitos do art. 300, do CPC, diante do pedido de depósito da parcela incontroversa, porque não demonstrado que a cobrança alegadamente indevida funda-se na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores – RECURSO DESPROVIDO.